Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ENQUADRAMENTO LEGAL DOS FATOS JURÍDICOS PELO JUIZ. RESPEITO AO OBJETO DA DEMANDA. NULIDADE INEXISTENTE. SERVIÇO PÚBLICO. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. SERVIDORAS GESTANTES E LACTANTES. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DAS FUNÇÕES. PRESERVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Pronunciamento judicial que contém fundamentação idônea atende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 11 do Código de Processo Civil.
II. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Desde que se atenha ao objeto da demanda, o juiz não está impedido de promover o enquadramento legal dos fatos jurídicos relevantes para o julgamento da demanda de forma diversa daquela vislumbrada pelas partes, a despeito da positivação do princípio do contraditório nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.
IV. O artigo 35, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e o artigo 80, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital 840/2011, asseguram à servidora pública gestante ou lactante mudança temporária de função sem prejuízo remuneratório.
V. Interpretação no sentido de que o afastamento provisório de servidora pública gestante ou lactante do local de trabalho insalubre ou perigoso autoriza a supressão dos adicionais respectivos e de outros benefícios remuneratórios, vai de encontro à proteção que os artigos 7o, incisos VIII e XX, e 227 da Constituição Federal, devotam à maternidade e à infância.
V. Limitações orçamentárias são barreiras à agregação de novas rubricas remuneratórias, não podendo ser legitimamente invocadas para impedir a restauração do pagamento de adicionais e gratificação subtraído indevidamente da remuneração do servidor público.
VI. Apelação conhecida e desprovida.